Tribunal: TJDFT
Processo: 0799366-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 25 DA LEI N. 14.344/2022. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06 (por três vezes).
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se cabível absolvição por atipicidade da conduta diante da alegada ausência de dolo e de intimação formal; (ii) estabelecer possível desclassificação para o art. 25 da Lei n. 14.344/2022, por suposta ausência de motivação de gênero, e revisar a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de respeitar a conduta determinada na decisão judicial (forma omissiva), da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, consumado com o mero descumprimento das determinações judiciais, como na hipótese.
4. Se o réu busca contato com a vítima, ciente da medida protetiva que o proibia de fazê-lo, pratica o crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta.
5. O relacionamento afetivo entre réu e vítima, ainda que juvenil, insere-se no conceito do art. 5o, III, da Lei Maria da Penha, configurando motivação de gênero; inexiste respaldo para a desclassificação para o art. 25 da Lei n. 14.344/2022.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, I; CP, arts. 33, § 2o, "c", § 3o, 59, 68, 69, 71 e 77; CPP, arts. 24, 257, I, e 387, IV; Lei n. 11.340/06, arts. 5o, III, 7o, 24-A; Lei n. 14.344/22, art. 2o e art. 25; Súmulas 231, 444 e 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1978289, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 13/03/2025, DJe 23/03/2025; TJDFT, Acórdão 1978585, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 13/03/2025, DJe 24/03/2025; TJDFT, Acórdão 1976340, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06/03/2025, DJe 18/03/2025; TJDFT, Acórdão 1976047, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 06/03/2025, DJe 18/03/2025; TJDFT, Acórdão 1972443, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20/02/2025, DJe 04/03/2025; TJDFT, Acórdão 1650254, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07/12/2022, PJe 28/12/2022.